Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718465-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. W. R. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. W. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por G. W. R. S. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se G. W. R. S. para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual anulação da sentença por violação aos limites do pedido com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que a confirmação das astreintes não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator